Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO ADESIVA. INADIMISSIBILIDADE. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESCOLHIDA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 – Nos termos do artigo 997, § 2°, II, do CPC, a interposição adesiva de recurso só será admissível frente à Apelação, ao Recurso Extraordinário e ao Recurso Especial.

2 - O erro de fato decorre da admissão, quando da formulação do raciocínio jurídico, de fato inexistente ou da consideração como inexistente de fato efetivamente concretizado (art. 966, §1o, CPC).

3 – Inexistente o vício apontado contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.

Embargos de Declaração do Réu não conhecidos.

Embargos de Declaração da Autora rejeitados.